Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700795-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente (CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS) se manifeste acerca da tempestividade do agravo interno, tendo em vista que interposto contra decisão desta relatoria que negou conhecimento ao recurso de apelação (ID 68495629), que foi proferida no ida 07/02/2025 (sexta-feira) tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 12/02/2025 (quarta-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 13/02/2025 (quinta-feira), de modo que o prazo começou a contar do dia 14/02/2025 (sexta-feira) e terminou em 11/03/2025 (terça-feira). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto nesta data, 18/03/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator